Tribunal: TJES
Processo: 0023704-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023704-35.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO GONCALVES DE SOUZA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rodrigo Gonçalves de Souza e outro contra sentença da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que rejeitou os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba. Os apelantes sustentam a nulidade do processo em razão da não apresentação do título original da cédula de crédito bancário e da alegada prematuridade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário para a validade da execução; e (ii) a regularidade da citação por edital diante das tentativas de localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário somente é exigível quando o devedor apresenta alegação concreta e motivada sobre eventual inconsistência formal ou material do título, sua circulação ou duplicidade na execução (REsp n. 2.013.526/MT).

No caso, os apelantes não demonstraram qualquer indício de circulação ou irregularidade do título, limitando-se a alegações genéricas, o que não impõe à exequente a obrigação de juntada do original.

Quanto à citação por edital, restou demonstrado nos autos que foram realizadas diversas tentativas de localização dos devedores, sendo certificada sua situação de paradeiro incerto ou desconhecido, o que autoriza a citação ficta nos termos do art. 256, I, do CPC.

O STJ já consolidou o entendimento de que a expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias não é obrigatória antes da citação por edital, cabendo ao magistrado avaliar sua necessidade caso a caso (REsp n. 2.152.938/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada do original da cédula de crédito bancário na execução de título extrajudicial é desnecessária, salvo quando o devedor apresenta alegação concreta e motivada de irregularidade no título.

A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, não sendo obrigatória a expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias antes de sua realização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, I, e 425, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.013.526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, REsp n. 2.152.938/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/10/2024, DJe 30/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0023704-35.2019.8.08.0048

APELANTE
:
RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA E OUTRO

APELADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Rodrigo Gonçalves de Souza e outro em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, que rejeitou o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 31/34 sustentam os apelantes, inicialmente, não ser possível a juntada posterior do título original, tratando-se de vício insanável.

Sob tal enfoque, apontam a nulidade do processo, sendo mister o seu reconhecimento pelo Tribunal.

E mais: prematura a citação realizada pela via editalícia, não sendo esgotadas as tentativas de localização dos devedores.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuidam os autos de embargos à execução manejados pela curadora especial em que restou alegado,
ab initio,
a falta de pressuposto processual, porquanto não apresentada a via original da cédula de crédito bancário que aparelha a execução.

Sustentaram que “
o documento de fl. 06/15 não possui requisito essencial para caracterização de título executivo extrajudicial nos termos legais, uma vez que se tratando de cédula de crédito bancário, em razão da cartularidade, a apresentação do original é indispensável”.

Sem delongas, entendo não lhes assistir razão, pois, como se sabe, o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo os apelantes genéricas alegações sobre a matéria que, como antes demonstrado, não possuem o condão de impor à apelada a obrigação de juntada da cártula original, providência que, ademais, restou adotada.

Deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

Melhor sorte não lhes assiste quando alegam a nulidade da citação por edital.

Como consignado pelo juízo
a quo,
foram realizadas diversas tentativas de localização dos embargantes às fls. 46, 48, 58 e 62, sendo que, nas últimas, restou certificado pelo oficial de justiça que os executados se encontravam em lugar incerto ou desconhecido, tornando possível, portanto, a citação ficta, a teor do art. 256, I, do CPC.

Destaco que o Tribunal da Cidadania já estabeleceu que
“
a
norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado
”
(REsp n. 2.152.938/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.